Tribunal: TJDFT
Processo: 0737671-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737671-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MZ CONSTRUTORA LTDA - EPP, FERNANDA DA SILVA QUEIROGA, DIEGO WANILTON DA SILVA QUEIROGA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL tendo por objeto as r. decisões (ID 69975468 e 70788877) proferidas pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial no 0040222-84.2013.8.07.0001. Transcrevo o trecho relevante das r. decisões: ID 69975468 “Tendo em vista o escoamento do prazo para averbação da penhora, não obstante duas vezes diferido (Ids no 65332060 e 65936244), desconstituo a penhora deferida no Id no 62325426. (...)” ID 70788877 “Indefiro o pedido de expedição de ofício ao Banco C6 e Picpay, pois já contemplados na pesquisa BACENJUD (Id no 67231822). 3. Quanto ao pedido de constrição de eventuais ativos do executado existentes junto à Neon e Next, defiro o pedido de expedição de ofício para que as mencionadas instituições financeiras bloqueiem e transfiram eventuais valores em conta, transferindo-os para conta judicial à disposição deste Juízo, informando nos autos dentro do prazo de 10 dias.” Inconformada, a parte recorrente requer o efeito suspensivo, como forma de impedir a extinção do processo executivo, bem como o provimento do presente agravo no sentido de reformar as r. decisões agravadas, para que seja restabelecida a penhora do imóvel registrado sob a matrícula 95.227 no 2° Ofício de Registro de Imóveis de Brasília, bem como deferido pedido de expedição de ofício as Fintechs –BANCO C6 S/A, e PICPAY SERVIÇOS S/A, pois não abarcadas pelo sistema BACENJUD, em busca de ativos do devedor/agrado e a respectiva constrição patrimonial (ID 19256790). Comprovante do recolhimento do preparo no ID 19256798. É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Em relação a decisão de ID 69975468 que desconstituiu a penhora, vejamos. Infere-se dos autos que a penhora do imóvel registrado sob a matrícula 95.227 no 2° Ofício de Registro de Imóveis de Brasília, deferida em 04/05/2020 (ID 62325426 dos autos principais), não foi averbada no respectivo cartório até o pronunciamento judicial ora hostilizado, em que pese dois deferimentos de dilação do prazo ( ID 65332060 e 65936244). De outro lado, considerando as dificuldades próprias de se encontrar bens do devedor, bem como diante das restrições decorrentes da pandemia de Covid19 em que os cartórios restringiram o atendimento, entendo plausível oportunizar mais uma vez a averbação da penhora na matrícula do imóvel localizado, como forma de implementar celeridade, economia processual e efetividade da justiça. Neste sentido colaciono brilhante julgado desta Egrégia Corte de Justiça, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA. INTERESSE DAS PARTES. DEMORA DO CREDOR NA AVERBAÇÃO. DECISÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Em que pese a demasiada e injustificada demora do credor em dar cumprimento à determinação de averbação da penhora deferida pelo magistrado de origem, deve ser ponderado que, em sendo a constrição de interesse do exequente e do executado, em homenagem aos princípios da economia e da celeridade processual, a manutenção da penhora evita maiores prejuízos às partes e permite alcançar uma solução mais rápida do processo, sobretudo porque já averbada no Cartório competente. 2. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1217853, 07178621020198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaque nosso). No tocante ao pedido de expedição de ofício as Fintechs BANCO C6 S/A e PICPAY SERVIÇOS S/A, vejamos. Consoante consta do sitio do Banco Central do Brasil, Fintechs são: “...empresas que introduzem inovações nos mercados financeiros por meio do uso intenso de tecnologia, com potencial para criar novos modelos de negócios. Atuam por meio de plataformas online e oferecem serviços digitais inovadores relacionados ao setor. No Brasil, há várias categorias de fintechs: de crédito, de pagamento, gestão financeira, empréstimo, investimento, financiamento, seguro, negociação de dívidas, câmbio, e multisserviços. Podem ser autorizadas a funcionar no país dois tipos de fintechs de crédito – para intermediação entre credores e devedores por meio de negociações realizadas em meio eletrônico: a Sociedade de Crédito Direto (SCD) e a Sociedade de Empréstimo entre Pessoas (SEP), cujas operações constarão do Sistema de Informações de Créditos (SCR).” (https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/fintechs. Acessado em 04/09/2020, às 13:15) Conforme consta do documento de ID 67231822. Pág. 4 dos autos principais, já há informação em relação ao BANCO C6 S/A. Entretanto, verifico que PICPAY SERVIÇOS S/A ainda não integra a lista de instituições englobadas na pesquisa do BACENJUD (ID 19256800), por isso, em tese, em relação a esta Fintech, entendo ser plausível o pedido do agravante, até mesmo para manter a coerência com a própria decisão que deferiu a diligência em relação a Neon e Next (ID 70788877). Por fim, sobreleva o risco de o processo ser extinto por inércia da parte agravante por não indicar bens passiveis de penhora. Isso posto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, para determinar que, até o julgamento do mérito do presente recurso, não sobrevenha atos judiciais, no primeiro grau, tendentes a extinguir o processo por inércia da parte agravante em indicar bens à penhora. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator